Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723018-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A RECORRIDOS: EMPERIUM GAMES CONSULTORIA, SERVIÇOS DIGITAIS E INFORMÁTICA LTDA, B2U INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual civil. Ação de conhecimento. antecipação de tutela. dilação probatória. necessidade. requisitos. inexistência. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, na ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A questão está a demandar dilação probatória a fim de verificar os fatos alegados pelas partes, o que recomenda a manutenção do bloqueio dos ativos, a fim de evitar dano irreparável à autora, com reflexo no resultado útil do processo. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “A necessidade de dilação probatória impede a concessão da tutela de urgência.” __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1671219, 07350804620228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que embora exista discussão sobre supostos indícios de fraude e consequente necessidade de bloqueio em face da corré B2U Instituição de Pagamento Ltda., não há qualquer demonstração de que o mesmo cenário de periculum in mora se aplicaria à insurgente, porquanto instituição financeira com patrimônio sólido, regularmente constituída e plenamente capaz de satisfazer eventual crédito, se e quando reconhecido ao final. Insurge-se, portanto, contra a extensão, indistintamente, da tutela de urgência, sem considerar a necessidade de aferição individualizada do periculum in mora. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 300 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a questão está a demandar dilação probatória a fim de verificar com qual das partes está a razão, o que recomenda a manutenção do bloqueio dos ativos, a fim de evitar dano irreparável à autora, com reflexo no resultado útil do processo” (ID 63010681), de modo que infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016